Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-75.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONDOMÍNIO. USUFRUTO. BEM COMUM. COBRANÇA PELO USO EXCLUSIVO. IMÓVEL PARTILHADO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À METADE DO VALOR MÉDIO DO ALUGUEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de arbitramento de aluguel de imóvel comum, partilhado em ação de dissolução de união estável, ocupado exclusivamente pelo ex-companheiro. 1.1. No apelo, o requerido suscita preliminarmente, cerceamento de defesa para inquirição de testemunhas arroladas na contestação e no mérito requer a reforma da sentença para afastamento do arbitramento de aluguel.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeição. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.4. Observa-se, que ao contrário do argumentado, o apelante não arrolou nenhuma testemunha em sede de contestação. Na referida defesa, o réu pleiteou a gratuidade de justiça e se insurgiu acerca do mérito. 2.5. Ademais, por meio da decisão, magistrado consignou que o feito dispensava dilação probatória e determinou a conclusão para sentença, o qual as partes não se insurgiram. Assim, verifica-se que ao apelante foi oportunizado o direito de apresentação de provas, entretanto, por desídia do próprio não se desincumbiu de seu direito, não podendo agora se beneficiar de sua própria torpeza.
3. Do arbitramento de aluguel. 3.1. No caso em apreço, restou incontroversa a existência de sentença proferida em ação de dissolução de união estável, decretando a partilha do imóvel objeto dos autos bem como a obrigação de partilhar os direitos aquisitivos do imóvel situado na Quadra 602, Conjunto 02, Lote 02, Recanto das Emas/DF, em 50% para cada ex-companheiro. 3.2. Dentro deste contexto, a obrigação daquele que permaneceu na posse do bem de indenizar a parte contrária pelo uso e fruição exclusiva do bem decorre da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e da necessidade de divisão dos frutos da coisa comum (art. 1.319 e 1.326, do CC). 3.3. Assim, determinada a partilha do bem em ação de divórcio e permanecendo o requerido na posse e uso exclusivo do imóvel, o encargo de indenizar o coproprietário pelos frutos correspondentes a sua cota parte não é afastado pela coabitação no imóvel com a prole comum ou pela cessão do imóvel, mesmo que gratuita, em benefício de terceiros, ainda que sejam os filhos do ex-casal. 3.4. Portanto, correta a sentença que, diante da permanência do requerido no uso exclusivo do imóvel, do qual é coproprietária a autora, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de aluguel correspondente ao quinhão da autora.
4. Recurso improvido.